Tribunal: TJMT
Processo: 1005766-16.2023.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005766-16.2023.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LETICIA FATIMA NEVES TEIXEIRA - CPF: 022.365.031-56 (EMBARGANTE), MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR - CPF: 930.458.671-20 (ADVOGADO), JUCINEIA FATIMA NEVES - CPF: 937.639.721-53 (EMBARGANTE), GIOVANA GOLIN - CPF: 628.380.169-20 (EMBARGADO), JULIETA MARINHO PIRES CEZARIO FERREIRA - CPF: 025.417.201-65 (ADVOGADO), JUCINEIA FATIMA NEVES - CPF: 937.639.721-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MANOEL ALVARES CAMPOS - CPF: 299.529.998-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu parcialmente os embargos de declaração interpostos pela parte requerida, estabelecendo a sucumbência recíproca na proporção de 50% para cada litigante.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em apurar a existência de vícios no acórdão embargado sobre a natureza dos valores recebidos a título de verbas trabalhistas pelo falecido entre seus herdeiros, ou se tais quantias são de direito exclusivo do dependente previdenciário habilitado junto à Previdência Social.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à mera reanálise de fundamentos já apreciados.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma completa e suficiente os pontos necessários à resolução da controvérsia, consignando que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) já firmou o entendimento de que as verbas trabalhistas residuais possuem natureza alimentar e, por isso, devem ser direcionadas prioritariamente aos dependentes previdenciários, e, somente na inexistência de dependentes habilitados à pensão por morte é que tais valores poderiam ser objeto de partilha.

5. Não foram demonstrados vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, tratando-se de inconformismo da parte com a decisão desfavorável, inapto a justificar a via dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação específica sobre todos os dispositivos legais apontados, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.399.315/MA, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, julgado em 30/9/2024, DJe de 7/10/2024. STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.055.374/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 26/6/2023)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por LETÍCIA FATIMA TEIXEIRA contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado que, nos autos do recurso de embargos de declaração (Proc. no 1005766-16.2023.8.11.0006), à unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo incólume a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Caceres/MT, que nos autos da ação
“Cobrança Cota Parte de seu Direito Hereditário c/c Dano Moral”
(Proc. no 1005766-16.2023.8.11.0006), ajuizada pela apelante/embargante contra GIOVANA GOLIN, julgou o pedido improcedente, por concluir que
“não sendo habilitada perante a Previdência Social como dependente do falecido, a
(requerente)
não tem o direito de receber qualquer quantia referente aos créditos trabalhistas, embora se trate de filha/sucessora do mesmo”
(cf. Id. no 271019369).

A embargante alega que o acórdão embargado padece de omissão e contradição, tendo em vista que
“quando entendem que se trata de verba descrita na Lei 6858/80, é contraditória, pois, a verdade do fato, a verba é referentes ao adicional por tempo de serviço, na qual o sindicado teria ingressado contra a fazenda pública estadual, que após os tramites legais, foi recebido pela Embargada, mesmo sabendo de sua existência e não sendo repassado sua cota parte.”

Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração, saneando a omissão, contradição e erro material para afastar a condenação a honorários de sucumbência recíprocos (cf. Id. no 270122895).

Embora devidamente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões ao recurso (cf. Id. no 276976384).

A d. Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer pelo desprovimento (cf. Id. n° 277502378).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, o eg. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
”
(STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescento, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso em tela, em rápida leitura das razões recursais, já se revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, a embargante deixa bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir a matéria já apreciada no v. acórdão, o que é vedado.

Isso porque, sobre a alegada omissão e contradição sobre a natureza do crédito levantado pela dependente previdenciária Giovana Golin, ora embargada,
o v. acórdão foi enfático ao estabelecer que a tese recursal da embargante não se sustenta juridicamente, com base em precedentes do eg. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as verbas trabalhistas residuais possuem natureza alimentar e, por isso, devem ser direcionadas prioritariamente aos dependentes previdenciários. Senão vejamos:

“No caso concreto, é incontroverso que a apelada era a única dependente previdenciária habilitada para receber a pensão por morte do falecido, circunstância que legitima o pagamento exclusivo dos valores trabalhistas a ela.

Dessa forma, à luz do ordenamento jurídico vigente, não há direito sucessório da autora/apelante sobre tais verbas, uma vez que não se trata de herança propriamente dita, mas de um benefício assegurado a quem, comprovadamente, dependia economicamente do falecido.

Quanto a alegação da autora/apelante de que o crédito levantado pela apelada não possui natureza previdenciária, mas sim indenizatória, o que permitiria sua partilha entre os herdeiros, tenho que tal afirmativa não se sustenta juridicamente, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) já firmou o entendimento de que as verbas trabalhistas residuais possuem natureza alimentar e, por isso, devem ser direcionadas prioritariamente aos dependentes previdenciários, e, somente na inexistência de dependentes habilitados à pensão por morte é que tais valores poderiam ser objeto de partilha, conforme previsto no próprio artigo 1o da Lei n.o 6.858/80.

No caso dos autos, como a apelada era a única dependente previdenciária do falecido, os valores corretamente foram pagos exclusivamente a ela, afastando qualquer direito sucessório da apelante sobre tais quantias.

Diante desse quadro, não há qualquer irregularidade na conduta da apelada ao levantar os valores exclusivamente em seu favor, uma vez que agiu dentro dos ditames legais, sem violar direitos alheios ou praticar ato ilícito.

Por essa razão, não há fundamento para a condenação por danos morais, pois a insatisfação da apelante não configura, por si só, afronta à sua dignidade ou violação de direitos fundamentais.”
(cf. Id. 271019369- destaquei)

Logo, não há qualquer vício para ser suprido, servindo a alegação de omissão e contradição como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico.

Ora, se a embargante não concorda com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir a fundamentação decisória, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Ademais, cito o precedente do eg. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
”.
(AgInt no AREsp n. 1.400.882/SP, Quarta Turma, DJe de 30/9/2019; AgInt no AREsp n. 1.475.564/RS, Terceira Turma, DJe de 29/10/2020) (
destaquei
).

In casu
, existe mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não viabiliza o cabimento de embargos de declaração.

Pelo exposto,
REJEITO
o recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025